Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-76.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004502-76.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME ANTONIO BARRETO COSTA

Advogado(s)
:
RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ILEGALIDADE DO AUMENTO APLICADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de reajuste aplicado em 2014, quando da mudança de faixa etária do autor, então com 59 anos. Alegou-se reajuste abusivo de 96,50% e pleiteou-se a aplicação dos índices definidos pela ANS, com restituição dos valores pagos a maior. A apelada apresentou contrarrazões sustentando preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser acolhida; (ii) estabelecer se o reajuste de 96,50% aplicado em 2014 por mudança de faixa etária foi abusivo; (iii) verificar se a operadora comprovou, atuarialmente, a necessidade do reajuste; (iv) determinar se é cabível aplicar os índices da ANS como parâmetro para reajuste em plano coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a Apelação ataca de forma específica e fundamentada os argumentos da sentença quanto à validade dos reajustes aplicados pela operadora.

4. Embora o reajuste por faixa etária seja, em tese, permitido nos contratos de plano de saúde coletivo, é necessária previsão contratual expressa e comprovação atuarial idônea, requisitos não satisfeitos no caso concreto.

5. O reajuste aplicado pela operadora em 2014 superou em muito o percentual contratualmente indicado (67,57%) e foi superior a 93%, sem que houvesse prova técnica que demonstrasse sua necessidade ou vinculação a aumento real de custos.

6. A ausência de informações claras ao consumidor sobre a fórmula de reajuste, aliada à falta de justificativa técnica, configura afronta à boa-fé objetiva, aos deveres de transparência e ao equilíbrio contratual.

7. Diante da ausência de comprovação atuarial e do caráter unilateral e desproporcional do reajuste, admite-se a aplicação subsidiária dos índices da ANS, previstos para planos individuais.

8. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, observada a prescrição trienal, com apuração em liquidação de sentença e correção pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de transparência na aplicação de reajustes e a ausência de base técnica que os justifique configuram abusividade contratual.

2. Na ausência de comprovação atuarial suficiente, admite-se a aplicação subsidiária dos índices da ANS para contratos individuais.

3. A devolução dos valores pagos a maior, em razão de reajustes abusivos, deve ocorrer de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, caput; 6º, III; 51, IV e X; Lei nº 9.656/1998, art. 16, XI; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1400251/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJBA, Ap. Cív. nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Marielza Maués, j. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004502-76.2023.8.05.0274
, em que figura, como apelante,
COSME ANTÔNIO BARRETO COSTA,
e, como apelada,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal agitada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)